Tribunal: TCU
Processo: 018.978/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em razão da impugnação de despesas de convênio firmado com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em razão da impugnação de despesas dos Convênios 57/2005 (Siafi 529096), 32/2006 (Siafi 561875) e 205/2006 (Siafi 586466), celebrados com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Ricardo Altair Schwarz (XXX.911.910-XX) da relação processual; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas por Fernando Henrique Kohlmann Schwanke (XXX.997.290-XX); 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (89.161.475/0001-73) e por Mário Augusto Ribas do Nascimento (XXX.300.010-XX); 9.4.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (89.161.475/0001-73) e de Mário Augusto Ribas do Nascimento (XXX.300.010-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor do Débito (R$) Data 200.000,00 8/2/2007 550.000,00 23/1/2008 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis.